Tribunal: TJDFT
Processo: 0721160-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO ORDINÁRIA No 32.159/97 (PJe no 0000491-52.2011.8.07.0001). VALORES INCONTROVERSOS. RPV PAGA. DISCUSSÃO ACERCA DA METODOLOGIA DA SELIC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA PARA AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO. CASO CONCRETO. UTILIZAÇÃO DA TR ATÉ NOVEMBRO DE 2021. INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. ÍNDICE CORRETO. MATÉRIA PRECLUSA. EXPEDIÇÃO DE NOVO REQUISITÓRIO PARA COMPLEMENTAR O VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso concreto, o valor incontroverso já reconhecido pelo Distrito Federal foi efetivamente pago ao Exequente por RPV, tendo sido decidido, no entanto, pelo d. Juízo de origem, que se aguardasse o julgamento do Agravo de Instrumento no0746375-12.2024.8.07.0000, interposto pelo ente distrital.
2. O referido Agravo de Instrumento, entretanto, tratou somente da metodologia de incidência da Selic, a partir de dezembro de 2021, sendo que a matéria afeta à aplicação do IPCA-E até novembro de 2021 não foi questionada pelo Distrito Federal, até em razão de não ser permitida a utilização da TR como índice de correção monetária após a publicação da Lei no 11.960/2009, responsável por incluir, na Lei no 9.494/1997, o artigo 1o-F, considerado inconstitucional.
3. Assim, os autos devem seguir à Contadoria Judicial para que complemente os cálculos dos valores incontroversos, devendo ser considerada a correção monetária pelo IPCA-E até novembro de 2021, matéria preclusa ao ente distrital desde 2024.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.